Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709674-65.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: JOCILANY GIULEATTE PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a r. sentença (ID 13002620) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento (Rescisão Contratual), ajuizada por JOCILANY GIULEATTE PORTELA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “a) decretar a rescisão do instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes e objeto da presente demanda, referente ao empreendimento QUINTA SANTA BARBARA ECO RESORT, localizado na Bonfim no 01, Bairro Alto do Bonfim, Pirenópolis/Goiás, CEP 72.980-000, Apartamento 108, Bloco E, Cota/Fração 1 (ID 40781661); b) condenar a ré a restituir à requerente o montante por ela pago, abatida a importância de 20% (vinte por cento), com correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso, além de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.” Por fim, diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. É breve o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) O artigo 1.003, § 5o, do CPC, dispõe que “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. É cediço que, nos termos o artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerado como realizada na data em que a parte efetivar a primeira consulta eletrônica ao teor da decisão. No caso em apreço, a parte tomou ciência da sentença que se pronunciou sobre os embargos de declaração no dia 06/11/2019 (quarta-feira), começando a fluir o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de apelação em 07/11/2019 (quinta-feira), encerrando-se em 28/11/2019 (quinta-feira). O recurso foi protocolizado no dia 29/11/2019 (sexta-feira), portanto, extrapolando o prazo legal, motivo pelo qual se pode afirmar sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face de sua manifesta intempestividade. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2019 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator